Tribunal: TJSP
Processo: 2287403-28.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
1-)"Habeas Corpus", com pedido liminar.
2-)Execução provisória. Competência do Juízo das Execuções para apreciação dos pleitos de benefícios executórios, sob pena de supressão de instância, ex vi do disposto no artigo 66, da Lei de Execução Penal.
3-)Constrangimento ilegal configurado. Decisão combatida cassada, a fim de que outra seja proferida, com análise do pedido.
4-)Ordem concedida, em

Ementa:
1-)"Habeas Corpus", com pedido liminar.
2-)Execução provisória. Competência do Juízo das Execuções para apreciação dos pleitos de benefícios executórios, sob pena de supressão de instância, ex vi do disposto no artigo 66, da Lei de Execução Penal.
3-)Constrangimento ilegal configurado. Decisão combatida cassada, a fim de que outra seja proferida, com análise do pedido.
4-)Ordem concedida, em parte, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000164313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no
2287403-28.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são Impetrantes Doutores
SUZANA DE CAMARGO GOMES, LIA TELLES DE CAMARGO PARGENDLER e
SILVANA SAMPAIO ARGUELHO, e é Paciente CARLOS EDUARDO VIRTUOSO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam parcialmente a ordem, cassando-se
decisão combatida, com determinação (análise do mérito pelo juízo a quo).V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2287403-28.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 1878
VOTO No 1878
Habeas Corpus no 2287403-28.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrantes: doutores Suzana de Camargo Gomes, Lia Telles de Camargo
Pargendler e Silvana Sampaio Arguelho
Paciente: Carlos Eduardo Virtuoso
Ementa:
1-)"Habeas Corpus", com pedido liminar.
2-)Execução provisória. Competência do Juízo das Execuções para apreciação dos
pleitos de benefícios executórios, sob pena de supressão de instância, ex vi do disposto no artigo 66,
da Lei de Execução Penal.
3-)Constrangimento ilegal configurado. Decisão combatida cassada, a fim de que
outra seja proferida, com análise do pedido.
4-)Ordem concedida, em parte, com determinação.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Carlos, pois ele está preso em virtude de execução provisória e, em razão de recente decisão do
Supremo Tribunal Federal deve ser solto.
O pleito de liminar foi indeferido às fls. 21/22, tendo sido referida decisão
questionada perante o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Habeas Corpus no 555.306/SP,
indeferido liminarmente pelo e. Ministro João Otávio de Noronha (cf. fls.).
As informações requisitadas juntadas aos autos (fls. 25/27).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não conhecimento da
impetração (fls. 30/34).
II Fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2287403-28.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 1878
A impetração merece ser parcialmente concedida.
Nada obstante o artigo 197 da Lei de Execução Penal preceitue que as decisões
proferidas pelo juiz da execução desafiam recurso de agravo, não há como negar a
possibilidade de estas, eventualmente, além de contemplarem ocasional error in procedendo ou
error in judicando, darem azo a constrangimento ilegal.
Assim, ainda que, em razão de sua estreita via cognitiva, o habeas corpus não
constitua instrumento adequado para o reexame de decisões proferidas pelo juiz da execução,
nada obsta, em tese, a impetração de tal remédio constitucional para fazer cessar eventual
constrangimento ilegal delas proveniente, máxime quando se cuida de hipótese em que é
manifesto, aferível de pronto, como na hipótese.
É que, segundo teor das informações prestadas pela autoridade impetrada:
(...)
O paciente está descontando atualmente um total de vinte e sete anos e dois meses
de reclusão de pena privativa de liberdade, em regime fechado, com término de cumprimento
para 17 de Fevereiro de 2041.
Em 12 de Novembro de 2019, a d. Defesa formulou pedido de expedição de alvará
de soltura, sob a alegação de que o peticionário encontra-se em regime de execução provisória
de pena privativa de liberdade, em razão de condenação não transitada em julgada.
Após manifestação do Ministério Público, por decisão de 18 de Dezembro de
2019, considerando que a condenação do paciente não é definitiva, foi determinado que o
pedido seja formulado perante o juízo ou tribunal de origem, pois não cabe ao juízo das
execuções criminais decidir sobre liberdade provisória ou se persistem os requisitos da prisão
preventiva.
(..., fl. 25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2287403-28.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 1878
Com efeito, como sabido, após a expedição de guia de execução provisória
compete ao juízo das execuções a análise de pleitos e benefícios executórios, mesmo porque a
análise da matéria por este Tribunal evidenciaria indevida supressão de instância e violação ao
duplo grau de jurisdição, ex vi do disposto no artigo 66, III, da Lei de Execução Penal.
Nesse passo, é de rigor que o juízo a quo aprecie o pleito em tela, ressaltando que
o pedido de liberdade tem por fundamento entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal nas ADCs no 43, 44, 54, ou seja, a questão cinge-se, apenas, na subsunção do caso em
exame, ou não, aos precedentes indicados.
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela concessão parcial da ordem, cassando-se decisão
combatida, com determinação (análise do mérito pelo juízo a quo).
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.